Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712700-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAN GLAYCE SOARES ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que determinou a expedição de requisitórios sobre valores supostamente incontroversos, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença ajuizado em desfavor do ente distrital por MIRIAN GLAYCE SOARES ROSA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a obrigação reconhecida no título executivo judicial (formado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018) é inexigível. Argumenta que o título viola a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 de Repercussão Geral (RE 905.357/RR), pois não houve o cumprimento cumulativo dos requisitos de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dotação na Lei Orçamentária Anual para o pagamento do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013, conforme exige o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal. Defende, ainda, a nulidade do ato de concessão do aumento por violação ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000). Nesse contexto, alega tratar-se de coisa julgada inconstitucional, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Afirma que, sendo a exigibilidade do título controversa, não há valores incontroversos passíveis de execução imediata, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 28 de Repercussão Geral. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma ou cassação da referida decisão, com o cancelamento de eventuais requisitórios expedidos. O DISTRITO FEDERAL é isento do recolhimento do preparo, por força de lei. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, busca o DISTRITO FEDERAL a suspensão liminar dos efeitos da decisão que determinou a expedição de requisitórios para pagamento de valores tidos por incontroversos em sede de cumprimento individual de sentença. A análise dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado revela-se positiva neste exame preliminar. A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) mostra-se presente a partir dos argumentos levantados pelo Agravante quanto à controvérsia sobre a própria exigibilidade do título executivo judicial. O Agravante fundamenta sua impugnação na origem, e o presente recurso, na tese de inexigibilidade da obrigação por suposta violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 864), que trata dos requisitos constitucionais e legais para aumento de despesa com pessoal (artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal). Desse modo, questiona-se a validade do próprio título que ampara a execução. Nesse contexto específico, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a alegação de inexigibilidade do título pela Fazenda Pública afasta a caracterização de parcela incontroversa para fins de prosseguimento da execução, nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Cita-se, como reforço argumentativo, o raciocínio exposto Acórdão 1964409, 5a Turma Cível, Relator Desembargador Fábio Eduardo Marques, DJe 20/02/2025, onde se concluiu que, diante de impugnação fundada na inexigibilidade do título por violação ao Tema 864, era forçoso considerar a inexistência de parcela incontroversa. Portanto, a tese do Agravante possui plausibilidade jurídica suficiente para este momento processual. Além disso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), também se configura. A expedição de requisitórios e o eventual pagamento de valores, cuja exigibilidade é objeto de fundada controvérsia, antes de uma decisão definitiva sobre a questão, podem representar prejuízo significativo ao erário, considerando a natureza alimentar das verbas e a dificuldade de sua eventual repetição. A manutenção da decisão agravada, permitindo o prosseguimento de atos de pagamento sobre parcela cuja natureza incontroversa é questionada com base em argumentos plausíveis, justifica a necessidade de suspensão para resguardar a utilidade de um futuro provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, obstando-se, por conseguinte, a expedição de requisitórios ou a realização de pagamentos com base na referida decisão, até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada, MIRIAN GLAYCE SOARES ROSA para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator